Tribunal: TJMT
Processo: 1003388-71.2024.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-19
Data de publicação: 2024-06-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003388-71.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[R. V. L. D. S. - CPF: 045.946.951-75 (AGRAVANTE), RICARDO OLIVEIRA DE SOUZA - CPF: 002.924.381-50 (AGRAVANTE), BANCO C6 CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 61.348.538/0001-86 (AGRAVADO), AZERILY PIRES LEAO - CPF: 013.946.181-74 (AGRAVADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), LEANDRO MARTINEZ - CPF: 291.122.718-29 (ADVOGADO), ANDRE SALGADO FELIX - CPF: 403.858.168-39 (ADVOGADO), RICARDO OLIVEIRA DE SOUZA - CPF: 002.924.381-50 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RAI Nº 1003388-71.2024.8.11.0000

AGRAVANTE:
R. V. L. D. S

AGRAVADO: BANCO C6 CONSIGNADO S.A

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS EM BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA A PESSOA COM DEFICIÊNCIA (LOAS)
–
PEDIDO DE SUSPENSÃO DOS DESCONTOS SOB
ALEGAÇÃO DE IRREGULARIDADE NA CONTRATAÇÃO E AUSÊNCIA DE REVERSÃO AO INCAPAZ – INVIABILIDADE – CONTRATOS/EMPRÉSTIMOS REALIZADOS PELA GENITORA DA INCAPAZ NA ÉPOCA QUE ESTA SE ENCONTRAVA SOB A CONDIÇÃO DE SUA GUARDIÃ/CURADORA – FATO QUE POR SI SÓ MACULA A ALEGADA IRREGULARIDADE NA CONTRATAÇÃO – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC/15 – RECURSO DESPROVIDO.

Conforme previsão do art. 300 do CPC/15, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

Na hipótese, da análise da petição inicial e da cópia da sentença que homologou o Termo de Acordo Extrajudicial de Modificação de Guarda em
18/07/2023
, não é possível constatar, de plano, a tese de que os contratos de empréstimos consignados em discussão, não obedeceram aos critérios estabelecidos para contratação com pessoa incapaz e tampouco que os valores destes não se reverteram à necessidade da incapaz/agravante, posto que, os citados empréstimos foram realizados em
25/11/2022
e
18/01/2023
, ou seja, quando a menor incapaz, ainda estava sob a guarda da sua genitora e curadora,

ou seja, fato que por si só macula a alegada irregularidade na contratação, necessitando a questão d
a produção de outras provas.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Turma:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
R. V. L. D. S
, devidamente representada por
RICARDO OLIVEIRA DE SOUZA
, em face da decisão proferida na
Ação Anulatória de Negócio Jurídico c/c Indenização por Danos Materiais e Morais
, ajuizada contra
BANCO C6 CONSIGNADO S.A
, que indeferiu a antecipação de tutela pretendida que visava a
suspensão dos descontos relativos aos contratos sob nºs
010118167429 e 010120527393, do benefício de Prestação Continuada a Pessoa com Deficiência (LOAS) da agravante.

Em suma, sustenta o desacerto da decisão, por entender que restou comprovado os requisitos do artigo 300 do CPC/15 para a concessão da tutela, porquanto além de se tratar de
“[...]
pessoa acamada devido seu diagnóstico médico de HIDROCEFALEIA, NEUROPATIA CRONICA e MÁ ABSORÇÃO INTESTINAL [...]”
(Sic. ID nº 202286190), necessita do valor integral do seu benefício de prestação continuada para prover seu sustento e necessidade médicas
,
motivo pelo qual pugna pelo provimento do recurso e reforma da decisão recorrida.

A liminar postulada foi indeferida, consoante ID 204900181.

Sem informações do Juízo Singular.

Contraminuta no ID nº 208444688, pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria Geral de Justiça, em parecer da lavra do douto Procurador Luiz Eduardo Martins Jacob, opina pelo provimento do recurso - ID nº 212265156.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Turma:

Consoante se extrai dos autos,
R. V. L. D. S
, devidamente representada por genitor
RICARDO OLIVEIRA DE SOUZA
ajuizou a
Ação Anulatória de Negócio Jurídico c/c Indenização por Danos Materiais e Morais
, contra o
BANCO C6 CONSIGNADO S.A
,
aduzindo que se encontra interditada para as práticas do exercício da vida civil e, por isso, goza do Benefício de Prestação Continuada a pessoa com Deficiência perante o INSS, o qual recebe mensalmente no valor de R$1.320,00 desde janeiro de 2017.

Esclareceu que sua guarda era anteriormente exercida por sua genitora Sra.
AZERILY PIREES LEÃO DE SOUZA
, que recebia o valor integral do citado benefício e destinava aos seus cuidados.

Ressaltou, no entanto, que a partir do dia 19/06/2023, em razão de um acordo realizado entre seus genitores, sua guarda foi transferida ao seu genitor, Sr.
RICARDO OLIVEIRA DE SOUZA,
visto que sua genitora não poderia continuar com os cuidados necessários.

Alegou que, após a transferência da sua guarda, o seu genitor e agora representante, percebeu que o valor do citado benefício estava muito inferior ao correto, sendo que, após realizar algumas consultas, em outubro/2023, constatou que sem o seu conhecimento foram realizados dois empréstimos consignado pela sua anterior guardiã e genitora Sra.
AZERILY PIREES LEÃO DE SOUZA
perante o requerido, sendo o
primeiro
no dia 25/11/2022, sob o nº 010118167429, no valor de R$20.361,60 e o
segundo
em 18/01/2023, sob nº 010120527393, no valor de R$ 2.643,48.

Aduziu que, além de o requerido não ter observado os critérios necessários para a contratação com pessoa incapaz e beneficiária de prestação continuada perante o INSS, qual seja: a necessidade do tutelado, os valores dos citados empréstimos não se reverteram a seu favor.

No mais, informou que tentou solucionar a questão de forma administrativa, no entanto, como não obteve êxito, ajuizou a acima mencionado, visando a suspensão dos descontos consignados no seu benefício (INSS), sob pena de multa diária. No mérito, postulou pela procedência do pedido com a declaração de inexistência da relação jurídica, repetição de indébito em dobro atualizado e indenização por dano moral.

Ao apreciar o feito, o magistrado singular
indeferiu
a liminar pleiteada.

Inconformada, recorreu a autora.

Pois bem.

De início, de se destacar que o presente recurso se restringe à análise do acerto ou desacerto da decisão atacada, notadamente quanto à presença dos requisitos para a concessão da tutela de urgência em favor do autor, ora agravante.

Como é cediço, para o deferimento da tutela de urgência é imprescindível o preenchimento dos requisitos exigidos no art. 300 do Código de Processo Civil/15, ou seja, quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito, consistente na apresentação de prova da verossimilhança da alegação autoral, bem como o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

Na hipótese, da análise da petição inicial e da cópia da sentença que homologou o Termo de Acordo Extrajudicial de Modificação de Guarda constante dos IDs 134933614, 121282560 e 123631469 do feito originário, não é possível constatar, de plano, a tese de que os contratos de empréstimos consignados em discussão não obedeceram aos critérios estabelecidos para a contratação com pessoa incapaz e tampouco que os valores destes não se reverteram à necessidade da agravante.

Isto porque, extrai-se que o citado Termo de Acordo Extrajudicial de Modificação de Guarda, foi elaborado pela Defensoria Pública – Núcleo Cível de Rondonópolis – MT em
19/06/2023
, sendo homologado pelo Juízo da 2ª Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Rondonópolis – MT em
18/07/2023
e, por sua vez,
que os empréstimos consignados em discussão foram realizados em
25/11/2022
e
18/01/2023
, ou seja, quando a menor incapaz
RAFAELA VITÓRIA LEÃO DE SOUZA
, ainda estava sob a guarda/representação da sua genitora Sra. AZERILY PIRES LEÃO DE SOUZA.

Assim, por mais que a agravante necessite do valor integral do seu benefício e tenha se empenhado em demonstrar a veracidade de suas alegações no sentido de que os citados empréstimos não obedeceram aos critérios para contratação de incapaz, bem como como que seus valores não se reverteram às suas necessidades, fato é que, nesta fase estreita de cognição, não se esboça a possibilidade de ser acolhida a sua pretensão, uma vez que a questão relativa à existência de eventuais irregularidades ou vícios de consentimento quanto às contratações dos empréstimos exige a produção de outras provas.

Nesse sentido:

“AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA – EMPRÉSTIMOS - INCAPAZ – TRANSTORNOS PSIQUIÁTRICOS - TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA – INDEFERIMENTO – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS – RECURSO DESPROVIDO.

A probabilidade do direito e o perigo de dano, ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, CPC), são pressupostos que devem estar presentes para a concessão de tutela de urgência.

O diagnóstico de distúrbios psiquiátricos, com reflexos na oscilação de humor, que podem gerar atitudes disfuncionais e impulsivas, por si só, não afasta a capacidade para realizar atos da vida civil, sendo imperiosa a necessidade de maior dilação probatória para atestar a alegada incapacidade para contrair os empréstimos.

Recurso desprovido.”

(TJMT – RAI Nº 1021001-41.2023.8.11.0000, REL. DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/02/2024, publicado no DJE 25/02/2024)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. CELEBRAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO POR INCAPAZ. TUTELA DE URGÊNCIA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 300 DO CPC QUE IMPEDEM O DEFERIMENTO DA MEDIDA. A AUSÊNCIA DE PLAUSIBILIDADE DA EXISTÊNCIA DO DIREITO E DE ELEMENTOS QUE EVIDENCIEM O PERIGO QUE A DEMORA NO OFERECIMENTO DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL REPRESENTA AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO IMPEDEM A CONCESSÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA, NOS MOLDES DO ART. 300 DO CPC. AGRAVO DESPROVIDO. UNÂNIME.”
(TJRS - Agravo de Instrumento, Nº 53280437020238217000, Vigésima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Dilso Domingos Pereira, Julgado em: 26-02-2024)

Destarte, inexistindo prova inequívoca que torne convincente a verossimilhança da alegação na ação recursal, não há como acolher o pedido de tutela antecipada.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso.

Por consequência,
dou por prejudicado o Agravo Interno ID nº 211886665
, em razão do julgamento do mérito do Agravo de Instrumento nº
1003388-71.2024.8.11.0000
, devendo ser dadas as baixas necessárias.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/06/2024